Tribunal: TJDFT
Processo: 0725747-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIA REQUERIDA PELO EXEQUENTE. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. ART. 139, IV, DO CPC. EXCEPCIONALIDADE. PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE NOVOS EMPRÉSTIMOS. DESPROPORCIONALIDADE E AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE NA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embora o artigo 139, IV, do CPC autorize o Juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, é cediço que sua aplicação se dá de forma excepcional, sobretudo quando revela-se evidente a utilização de subterfúgios por parte do executado com o objetivo de inviabilizar a aplicação da lei processual civil, não sendo este o caso dos autos.
2. A aplicação dessas medidas atípicas exige que o credor demonstre a sua utilidade e efetividade prática na satisfação do crédito, sob pena de enveredar por caminhos desarrazoados e desproporcionais, estranhos à finalidade almejada pela norma e incompatíveis com os direitos e garantias individuais asseguradas pela Constituição Federal.
3. A proibição ao devedor de obter novos empréstimos que não se destinem ao pagamento do crédito exequendo, além de se afigurar pedido extremo e desproporcional ao fim almejado, não garante o pagamento da dívida, revelando-se, assim, como medida inócua à execução.
4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.